Tribunal: TJMT
Processo: 1009929-79.2022.8.11.0004
Relator(a): SERGIO VALERIO
Órgão julgador: SERGIO VALERIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009929-79.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

Crimes de Trânsito
Relator:
Des(a).
SERGIO VALERIO

Turma Julgadora:

DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO

Parte(s):

ODINAIR ALVES CARDOSO - CPF: 698.171.111-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 819.720.671-68 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDER NARDES DE OLIVEIRA - CPF: 019.451.971-61 (TERCEIRO INTERESSADO), ATEMAR JOSE DA ROCHA - CPF: 348.904.834-20 (VÍTIMA), BRUNO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 057.204.591-38 (VÍTIMA), CHARLES DIOLINO DOS SANTOS - CPF: 703.256.951-05 (VÍTIMA)

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVEU-O.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO NESTA PARTE.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DO CRIME DE EMBRIAGUEZ. IMPOSSIBILIDADE. PLURALIDADE DE MEIOS DE PROVA. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. IMPRUDÊNCIA E NEGLIGÊNCIA DEMONSTRADAS. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (CTB,
arts
. 306 e 303, por duas vezes), à pena de 01 ano e
01 mês
de detenção, em regime aberto, e 10 dias-multa, além
da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 04 meses. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos.

Fatos relevantes: (i) acidente de trânsito ocorrido em 12 de julho de 2022, na Rodovia MT-100, próximo ao KM 25; (
ii
) réu conduzia veículo Fiat Uno após ingerir bebidas alcoólicas durante a tarde do dia anterior e a madrugada do dia dos fatos; (
iii
) perda de controle do veículo após ultrapassagem de caminhão bitrem, com capotamento; (
iv
) lesões corporais em duas vítimas; (v) nenhum ocupante do veículo utilizava cinto de segurança; (vi) ausência de teste de alcoolemia em razão do estado grave do réu após o acidente; (
vii
) boletim de ocorrência, prontuários médicos e depoimentos de policiais militares e bombeiros militares atestando odor etílico e sinais de embriaguez; (
viii
) confissão do réu
na fase policial e em juízo
quanto à ingestão de bebida alcoólica; (
ix
) declarações dos demais ocupantes confirmando consumo coletivo de álcool; (x) réu que conduzia em alta velocidade e negou pedido de passageiro para assumir a direção; (xi) pena privativa de liberdade já substituída por restritivas de direitos na sentença.

Requerimentos do recurso: (i) absolvição pelo crime de embriaguez ao volante por insuficiência probatória ante a ausência de prova técnica; (
ii
) absolvição pelo crime de lesão corporal culposa por atipicidade da conduta,
alegando evento fortuito causado por terceiro e ausência de nexo causal; (
iii
) subsidiariamente, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há interesse recursal quanto ao pedido subsidiário de substituição da pena; (
ii
) analisar se a ausência de prova técnica impede a condenação pelo crime de embriaguez ao volante; (
iii
) examinar se a manobra de ultrapassagem praticada por terceiro e a ausência de uso de cinto de segurança pelas vítimas afastam o nexo causal e a responsabilidade penal do réu pelo crime de lesão corporal culposa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há interesse recursal para conhecer de pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando a sentença já concedeu expressamente essa benesse ao réu.

A alteração da capacidade psicomotora pode ser comprovada por diversos meios de prova admitidos em direito, nos termos do art. 306, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro, dispensando-se a realização exclusiva de teste de alcoolemia ou exame de sangue.

Os depoimentos de policiais militares e bombeiros militares são dotados de fé pública e, quando
harmônicos com o conjunto probatório, sustentam plenamente a condenação criminal.

A confissão do réu quanto à ingestão de bebida alcoólica, aliada aos depoimentos dos agentes públicos, declarações dos ocupantes do veículo e documentos médicos que atestam odor etílico e sinais de embriaguez, constituem prova suficiente para a condenação pelo crime de embriaguez ao volante.

O crime culposo exige conduta humana voluntária, inobservância do dever objetivo de cuidado, resultado lesivo não
desejado
mas objetivamente previsível e nexo de causalidade entre a conduta e o resultado.

Não configura caso fortuito ou fato de terceiro apto a romper o nexo causal a ultrapassagem de caminhão em rodovia quando o condutor, embriagado e em alta velocidade, perde o controle do veículo diante de situação previsível do trânsito.

O condutor deve, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, nos termos do art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro.

Configurada a imprudência e negligência do condutor que dirige embriagado, em alta velocidade e sem zelar pelo uso de cinto de segurança pelos ocupantes, é devida a condenação pelo crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Dispositivos relevantes citados
:CTB,
arts
. 28, 303, caput, 306, caput e § 2º; CP, art. 44; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:TJMT,
ApCrim
1004147-91.2022.8.11.0004,
ApCrim
1000071-95.2022.8.11.0045,
ApCrim
0004262-90.2015.8.11.0064; TJMT, Enunciado Criminal 8.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública
em favor
do acusado
Odinair
Alves Cardoso
, contra a sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças nos autos da ação penal n. 1009929-79.2022.8.11.0004, que o condenou pela prática dos crimes de
embriaguez ao volante
e
lesão corporal culposa
na direção de veículo automotor (Lei
9.503/97,
arts
. 303 e 306
), à pena de
01 (um) ano
e
01 (um) mês de detenção
, no regime
aberto
, e
10 (dez) dias-multa
, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 04 (quatro) meses. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos.

Nas razões recursais, a defesa postul
a
a absolvição do apelante
do
crime de embriaguez ao volante, alegando insuficiência
probatória
pela
ausência de prova técnica

quanto à alteração da capacidade psicomotora.

Em relação ao delito de lesão corporal culposa, requereu a absolvição por atipicidade da conduta, sustentando a
ocorrência de evento fortuito de trânsito ocasionado pela conduta de terceiro e a
ausência de nexo causal

entre a
conduta do acusado
e o resultado
, além da falta de cautela das vítimas, que não usavam cinto de segurança.

Subsidiariamente, pugnou pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (id.
326489952
).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id.
326489954
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
conhecimento parcial

do recurso
por ausência de interesse recursal quanto ao pedido subsidiário
e
, na parte conhecida,
pelo
desprovimento
do
apelo
(id.
340852862
).

É a síntese do necessário.

Dispensada a revisão (CPP, art. 610).

VOTO

DES.
SERGIO VALÉRIO

Egrégia Câmara
Criminal
:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se dos autos que

Odinair
Alves Cardoso

foi denunciado como incurso no
s
crime
s
de embriaguez ao volante (
art. 306,
§ 1º, II
, do
CTB
)
–
Fato 01
e lesão corporal culposa (art. 303, § 2º, por duas vezes) –
Fato 02
, na forma do art. 70 do CP (concurso formal próprio),
em razão do
s seguintes fatos:

“
Consta dos autos do inquérito policial, que no dia 12 de julho de 2022, por volta das 15:15hs, na Rodovia MT-100, próximo ao KM 25, sentido aos Municípios de
Torixoréu
/MT e Pontal do Araguaia/MT, Termo desta Comarca de Barra do Garças/MT, o denunciado conduziu um veículo automotor Fiat/Uno, placa NGW-7572, cor prata, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de lugar e tempo acima mencionadas, o denunciado praticou lesões corporais culposas na direção de veículo automotor, estando com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, em face das vítimas
Charles
Diolino
dos Santos
e
Atemar
José da Rocha.

Sobressai das investigações que, o denunciado, após consumir bebidas alcoólicas (cerveja e pinga) durante a tarde da data anterior (11/07/2022) e a madrugada daquele fatídico dia (12/07/2022), saiu conduzindo aquele veículo pela mencionada rodovia, ao passo que as vítimas Charles,
Atemar
e o Sr. Bruno Pereira de Souza estavam na posição de passageiros, salientando que todos os ocupantes não faziam uso dos cintos de segurança.

Ocorre que, após o condutor de um caminhão realizar uma manobra de ultrapassagem, o denunciado perdeu o controle da direção do automóvel que trafegava, chocou-se contra o meio-fio, saiu da pista de rolamento e capotou.

Por conta do acidente de trânsito, a vítima Charles sofreu “lesões superficiais, edema na região frontal, nariz, joelho e tornozelo direito” (Laudo Pericial – ID. 104379847),
enquanto que
a vítima
Atemar
sofreu “ferimento na região frontal” (Laudo Pericial – ID. 104379849).

De imediato, as equipes dos Bombeiros e da Polícia Militar foram acionadas, sendo constatado, na oportunidade, que o denunciado e os demais ocupantes apresentavam visíveis sinais de embriaguez, tais como “odor etílico” e “vestes desalinhadas” (vide ID. 127635026, ID. 136775164, ID. 136775165, e mídias juntadas aos autos). Posteriormente, todos foram socorridos e encaminhados para atendimento médico.

O
de
nunciado, ao ser interrogado, confirmou ter ingerido bebida alcoólica (pinga) antes de conduzir veículo automotor
(ID. 104379854).

Saliente-se que ele é contumaz na prática de dirigir sob a influência de álcool, ostentando, inclusive, duas condenações em seu detrimento (ações penais nº 1000570-71.2023.8.11.0004 e nº 1005428- 19.2021.8.11.0004 – 1ª Vara Criminal desta Comarca)” – id. 326489896
”
(
id
.
326489899
).

Encerrada a instrução processual, o Juízo
a quo
julgou procedente a ação penal para conden
á-lo

pelo
s
crime
s
de
embriaguez ao volante
e lesão corporal culposa
, descrito no
s

art
s
.
306
e 303
da Lei n. 9.503/97
, à
pena
total
de
01 (um) ano
e
01 (um) mês de detenção
, no regime
aberto
, e
10 (dez) dias-multa
, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 04 (quatro) meses. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos.

I –
DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:
CONHECIMENTO PARCIAL
DO RECURSO

Inicialmente, ao proceder ao juízo de prelibação do recurso interposto, verifica-se a necessidade de seu conhecimento parcial.

A defesa pugna, em caráter subsidiário, pela substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal.

No entant
o, observa-se que o magistrado
de origem
já concedeu exatamente essa benesse ao apelante
na sentença.

Após a dosimetria da pena, o juízo
a quo
expressamente substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em comparecimento mensal em juízo e pagamento de prestação pecuniária no importe de um
salário-mínimo
.

Desse modo, falece ao recorrente o binômio necessidade-utilidade quanto a este ponto específico, caracterizando a ausência de interesse recursal.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do pedido de substituição da pena corpórea e, presentes os pressupostos de admissibilidade quanto aos demais pleitos,CONHEÇOdo remanescente do recurso.

II
. TESE DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE

A defesa sustenta que a con
denação pelo art. 306 da Lei n.
9.503/1997 não se sustent
a pela ausência de teste etilômetr
o ou exame de sangue que ateste a alteração da capacidade psicomotora do apelante.

A tese não merece acolhimento.

O art. 306, § 2
º, do Código de Trânsito Brasileiro dispõe expressamente que a verificação da infração poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo,
prova testemunhal
ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.

O legislador, portanto, afastou qualquer exigência de prova técnica exclusiva, admitindo a formação do convencimento judicial por pluralidade de meios.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte julgado proferido por este Sodalício:

"(...)
A
alteração da capacidade psicomotora poderá ser atestada por sinais que a indiquem, por teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, teste etilômetro,
prova testemunhal
e outros meios de prova em direito admitidos. O teste de
alcoolemia, somado às declarações dos agentes policiais e à confissão extrajudicial do apelante, mostram-se suficientes para comprovar a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool (TJMT, Enunciado Criminal 8)
" (TJMT,
ApCrim
n. 1004147-91.2022.8.11.0004, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJE 28.11.2024).

A partir das
reformas legislativas promovidas pelas Leis n.
11.705/2008, n. 12.760/2012 e n.
12.971/2014,

a
condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada passou a ser de perigo abstrato, dispensando-se, portanto, a comprovação da lesão efetiva ou a exposição de terceiros a
o
risco concreto
.

Assim,
"a
s reformas legislativas removeram a especificação da concentração etílica por litro de sangue e o delito passou a se caracterizar quando o condutor dirige com a sua capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool ou outra substância de efeito análogo, inexistindo um grau pré-fixado de alcoolemia ou de dependência que necessariamente ateste essa alteração
,

já que tal exigência poderia inviabilizar a apuração e punição do delito

(in Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 854-
855)
”
(TJMT,
A
pCrim

n. 1000071-95.2022.8.11.0045,
Segunda
Câmara Criminal,
Rel. Des. José Zuquim Nogueira
, j. em 23/07/2024
).

No caso, a
materialidade
e a
autoria
do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB)
estão comprovadas pelo
boletim de ocorrência (id. 326489480), relatório de ocorrência detalhada emitida pelo Corpo de Bombeiros (id. 326489490), prontuário de
Odinair
que retrata
hálito etílico
(id. 326489853), e pelos depoimentos e interrogatório colhidos na fase policial e em juízo.

Consta dos autos que
não foi realizado
teste de alcoolemia ou auto de constatação de embriaguez

em razão do
próprio estado grave do acusado após o acidente.

O policial militar
Patrick
Milhomem
Silva
esclareceu, na fase investigativa, que
“
o motorista
(apelante)
estava em estado mais grave, inclusive não tinha condições de falar e/ou realizar o teste de alcoolemi
a”
, o qual “
foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros até a UPA e após dirigiu-se ao Pronto Socorro devido ao estado grave em que se encontrava
” (
id. 326489878
).

O policial militar
Robson Borges Pimentel

confirmou que o apelante foi encaminhado inconsciente à UPA e, em seguida, ao Hospital Municipal Milton Pessoa
Morbeck
, o que inviabilizou a aplicação do etilômetro e a lavratura do Termo de Constatação de Embriaguez
(id.
326489879
).

Dessa forma, nota-se que o teste de alcoolemia não foi realizado devido ao estado do apelante após o acidente e não em decorrência de eventual omissão investigativa.

Não obstante a isso, observa-se que as provas documentais e testemunhais, inclusive o interrogatório do acusado colhido nas fases policial e judicial revelam-se suficientes para embasar a condenação.

O relatório de o
corrência
d
etalhad
o
do Corpo de Bombeiros Militar registrou que o apelante se encontrava consciente, mas confuso, não responsivo a estímulo verbal e
com sinais de intoxicação por bebidas alcoólicas
(id. 326489490).

O prontuário de atendimento na UPA de Barra do Garças/MT registrou que o apelante apresentava
hálito etílico
(id. 326489853).

O documento emitido pela equipe de enfermagem do hospital consignou, igualmente, que o apelante estava embriagado (id. 326489497, p. 38).

O
policial militar
Patrick
Milhomem
Silva
afirmou
na fase extrajudicial
que os ocupantes estavam em visível estado de embriaguez, com roupas
desalinhadas,
odor etílico
e fala
mansa
, e que
Bruno Pereira de Souza
confirmou que todos haviam ingerido bebida alcoólica na fazenda, acrescentando que havia pedido ao
condutor para assumir
o volante por ter bebido menos,
pedido negado pelo apelante (id.
326489878
).

Em inquérito policial, o
bombeiro militar
João Batista de Oliveira Filho
descreveu que o apelante

estava confuso, não responsivo a estímulo verbal e apresentava
forte odor etílico
,
acrescentou que
Bruno Pereira de Souza
, em entrevista concedida à emissora SBT no local do acidente, confirmou publicamente a ingestão de etílicos por todos os ocupantes, inclusive pelo motorista (id. 326489884).

O bombeiro militar
Wender

Nardes
de Oliveira
confirmou que o apelante apresentava forte odor etílico durante o atendimento pré-hospitalar (id. 326489885).

As declarações dos ocupantes
do veículo reforçam o quadro.

Bruno Pereira de Souza
narrou que todos ingeriam bebida alcoólica desde a tarde do dia 11 de julho de 2022, estendendo o cons
umo pela madrugada e retomando
na manhã do dia seguinte;
disse que “
ingeriram bebida alcoólica do tipo cerveja e pinga até a madrugada
”,
confirmou que o apelante bebeu e que chegou a pedir-lhe a direção do veículo, sendo recusado (id. 326489486).

Charles
Diolino
dos Santos
encerrou sua declaração afirmando que "
não pode mentir, todos estavam bêbados! Havia 02 litros da pinga 51 dentro do veículo. Quase morremos
" (id. 326489487).

Atemar
José da Rocha
confirmou o consumo coletivo e excessivo de álcool, consignando que todos assumiram o risco ao
decidir se deslocar para Barra do Garças/MT naquele estado (id. 326489488).

O próprio apelante, no interrogatório policial, admitiu ter ingerido bebida alcoólica no dia anterior e na manhã dos fatos, relatando que havia sobrado um litro de pinga, do qual afirmou ter bebido apenas dois goles (id. 326489864).

O policial militar
Robson Borges Pimentel
confirmou
, em juízo,
que todos os ocupantes apresentavam odor etílico e relataram ter ingerido bebida alcoólica na fazenda
,
acrescentou que um dos passageiros havia pedido a direção ao apelante por estar mais lúcido, o que foi negado e concluiu que a causa do acidente foi a embriaguez, com perda de controle do veículo
pelo apelante
(
sentença,
id.
326489946
).

Ouvido em juízo, o
policial militar
Patrick
Milhomem
Silva
confirmou que todos os ocupantes
do carro
estavam em estado de embriaguez, com cheiro de álcool e comportamento alterado, e que a causa do acidente foi a perda de controle do carro
pelo motorista

(sentença, id.
326489946
).

O bombeiro militar
Wender

Nardes
de Oliveira
atestou
judicialmente
que todos os ocupantes atendidos estavam com odor etílico, bem alterados e cambaleantes, ressalvando apenas que não pôde verificar diretamente os sinais do apelante em razão de seu estado de inconsciência
(sentença, id.
326489946
).

Bruno Pereira de Souza
confirmou em juízo que todos beberam e que o apelante também havia ingerido bebida alcoólica,
que beberam a noite toda e foram parar lá pelas 04h30min ou 05 horas da manhã
(sentença, id.
326489946
).

No
interrogatório judicial
, o apelante admitiu que havia bebido no dia dos fatos
, dizendo:
"
eu vacilei na
quele dia e tomei uma jurubeba
",
e que, ao ser surpreendido pelo bitrem, já havia "
tomado umas"
, fator que contribuiu para o pânico e para a perda do con
trole do veículo
(sentença, id.
326489946
).

Como se sabe, o
s depoimentos dos agentes públicos são dotados de fé pública e, harmonizados com o conjunto probatório, sustentam plenamente o édito condenatório, nos termos do
Enunciado
Orientativo
n. 8
da TCCR/TJMT.

Nesse cenário, a
convergência entre a pro
va documental, os depoimentos dos
policiais e bombeiros militares, as declarações dos próprios ocupantes do veículo e a confissão do apelante afasta qualquer dúvid
a razoável quanto à embriaguez, mostrando-se legítima a condenação pela prática do crime descrito no art. 306 do CTB.

I
II. DA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA

A defesa
argumenta
que o acidente decorreu de manobra imprudente de ultrapassagem praticada por caminhão bitrem, o que configuraria evento fortuito apto a excluir o nexo causal, e que a ausência
do uso
de cinto de segurança pelas vítimas afastaria a responsabilidade penal do apelante.

A tese também não merece acolhimento.

Na espécie, a

materialidade
das lesões corporais
e a
autoria

está comprovada pelos laudos de exame de corpo de delito das vítimas
Charles
Diolino
dos Santos
(id. 326489857
)
e
Atemar

José da Rocha
(id. 326489859),
pelo Boletim de Ocorrência (id. 326489480)
, prontuários médicos (ids.
326489852
e
326489851
)
e pela prova
judicializada
.

O crime culposo pressupõe
conduta humana voluntária
,
inobservância do dever objetivo de cuidado
caracterizado pela
imprud
ência, negligência ou imperícia, o
re
sultado lesivo não
desejado
mas
objetivamente previsível
e
nexo de causalidade
entre a conduta e o resultado. Esses elementos restaram plenamente comprovados nos autos.

Quanto ao nexo causal e à alegação de fato de terceiro, é incontroverso que o apelante conduzia o veículo sob influência de álcool em quantidade suficiente para lhe alterar a capacidade psicomotora.

A passagem do caminhão bitrem foi mencionada pelo próprio apelante como fator de surpresa
,

o qual mencionou em juízo que “
já tinha tomado umas
” e se assustou, em seguida, “
deixou o carro no meio fio
” e o veículo acabou “
rodando
”, vindo a capotar (sentença, id.
326489946
).

A confissão é inequívoca: o estado de embriaguez foi determinante para a reação desproporcional diante de circunstância ordinária do trânsito
(ultrapassagem de veículo).

Os policiais militares
Robson Borges Pimentel
e
Patrick
Milhomem
Silva
confirmaram, em juízo, que a causa do acidente foi a perda de controle do veículo pelo condutor (
sentença, id.
326489946
).

Bruno Pereira de Souza
relatou
,
na fase investigativa, que o apelante conduzi
a em alta velocidade,
entre 90 e 100 km/h
,
e
que havia negado ceder a direção a passageiro que afirmava estar mais sóbrio (id. 326489486).

Em juízo, a testemunha
Bruno Pereira de Souza
detalhou: “
nós estávamos vindo aí passou um bitrem aí os vidros do carro estavam abertos, aí deu aquela sacudida
,

ele rodou na pista
.

Rodou, bateu na sarjeta e nós capotamos
. (...)
Aí o Charles machucou a boca, o nariz,
(...)
o Baiano
(Altemar)
deu uns pontos na testa, na nuca
e parece que ele quebrou essa vértebra aqui do pescoço
”
(
sentença, id.
326489946
).

A imprudência do apelante é, portanto, pluridimensional: conduziu o veículo embriagado, em velocidade incompatível com a via, sem zelar pelo uso do cinto de segurança pelos ocupantes e sem preservar o controle necessário para reagir com segurança às situações da rodovia.

A conduta do caminhoneiro ao realizar a ultrapassagem não rompe o nexo causal, pois não foi ela a c
ausa determinante do acidente,
foi a incapacidade do apelante, decorrente da embriaguez, de manter o domínio do veículo diante de situação previsível.

Nos termos do art. 28 do CTB, "
o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito
."

Não há como configurar caso fortuito quando o próprio risco que se concretizou no resultado foi criado ou amplificado pela conduta culposa do agente.

A concorrência de negligência das vítimas
pelo fato de estarem sem cinto de segurança
não elide a culpa do apelante nem afasta o nexo causal entre sua conduta e as lesões produzidas
.

A dispensa do cinto por parte dos passageiros pode configurar infração administrativa
(art. 167, CTB)
, mas não transfere ao passageiro a responsabilidade penal pelo acidente causado pela imprudência do condutor.

N
o Direito Penal não se admite compensação d
e culpas, isto é
a culpa do agente não é reduzida nem eliminada pelo fato de a vítima também ter agido com negligência, imprudência ou imperícia.

O art. 303,
caput
, da Lei n.
9.503/1997 não exige exclusividade causal na conduta do agente. Basta que a conduta culposa tenha sido causa relevante do resultado
,
o que se verifica com nitidez no presente caso.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, configurada a imprudência do condutor com lesão a terceiros, a tese de culpa exclusiva de vítima não se sustenta quando o elemento determinante do acidente é a inobservância do dever de cuidado pelo próprio agente:

"
Em se tratando de homicídio culposo decorrente de acidente de trânsito,
uma vez constantes nos autos elementos capazes de comprovar a imprudência do acusado, permitindo a formação de um juízo de convicção seguro, mostra-se inviável a absolvição pretendida pela defesa
.
E, tendo o apelante ofendido norma de cautela,
ensejou o aumento do risco que se concretizou no resultado lesivo, não havendo que se falar em cul
pa exclusiva da vítima
"
(TJMT,
ApCrim
n.º 0004262-90.2015.8.11.0064, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, DJE 13.08.2021).

Logo, o
pedido de absolvição pelo crime de lesão corporal culposa não prospera.

IV. DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço
parcialmente
d
o recurso de apelação interposto por
Odinair
Alves Cardoso
e, na parte conhecida,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença condenatória
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026.